Tribunal: TJDFT
Processo: 0712078-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra decisão que indeferiu o pedido de homologação de acordo celebrado entre as partes no curso de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de previsão legal para tal homologação no rito executivo, e determinou a suspensão do processo por seis meses. O apelante pleiteia a homologação do acordo e a suspensão do feito até a quitação integral da dívida, conforme pactuado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:(i) se é juridicamente possível a homologação judicial de acordo celebrado no curso de execução de título extrajudicial; e(ii) se é admissível a suspensão do processo executivo pelo prazo convencionado entre as partes, superior a seis meses.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A homologação judicial de acordo extrajudicial é admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos dos arts. 487, III, b; 515, III; e 725, VIII, do CPC, ainda que no âmbito da execução, desde que presentes os requisitos legais.
4. A suspensão do processo executivo por convenção das partes é autorizada pelo art. 922 do CPC, não havendo limitação legal expressa quanto ao prazo, desde que respeitado o princípio da duração razoável do processo.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de homologação de acordo extrajudicial e a suspensão do processo executivo pelo prazo ajustado entre as partes, desde que não haja prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. É admissível a homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado no curso de execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 487, III, b; 515, III; e 725, VIII, do CPC.
2. A suspensão do processo executivo pode ser determinada pelo prazo convencionado entre as partes, conforme art. 922 do CPC, desde que não comprometa o princípio da duração razoável do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 487, III, b; 515, III; 725, VIII; 771; 916; 922.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2062295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023.TJDFT, Acórdão 1887674, 0706200-42.2021.8.07.0012, Rel. Des.a Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 03.07.2024, DJe 22.07.2024.